Tribunal: TJDFT
Processo: 0008802-74.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-07-18

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008802-74.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 47573649, o Distrito Federal juntou comprovante de depósito judicial, no valor de R$127.053,94, referente aos requisitórios constantes do ID: 42704239, 42704245, 42704242. No ID: 48202651, o exequente anuiu com o montante depositado e pediu a transferência do valor na modalidade PIX. No ID: 45954314, o exequente informou estar ciente do ofício de ID: 43022886 e requereu a extinção da execução em relação à SANTA MOREIRA RIBEIRO. O DF não se manifestou sobre o expediente da COORPRE (ID: 46162852). I – DA SÍNTESE DOS AUTOS Verifica-se que, satisfeitas as obrigações, a presente execução foi extinta em relação aos substituídos RUY ROBERTO CASTRO DE FIGUEIREDO, RUITER ROBERTO, SANTINA ELISETE DE NOQUELI CASARI, SANDRA ALVES LUNA, SARAH RAQUEL GUTERMAN e SEBASTIAO AFONSO MOREIRA FONSECA (ID: 10919645, 41962878, 38655381 e 42527744). A execução também foi resolvida em relação aos substituídos RUBENS FERREIRA DE MOURA, inclusive com a expedição do requisitório (ID: 42794883). II – DA EXTINÇÃO PARCIAL DA EXECUÇÃO Conforme noticiado no ID: 43022886, operou-se o adimplemento do Precatório n. 0748093-83.2020.8.07.0000. Diante disso, julgo extinta a execução em relação à substituída SANTA MOREIRA RIBEIRO, a teor do art. 924, inciso II, do CPC. Do mesmo modo, realizada a transferência ou levantamento do alvará, julgo extinta a execução em relação aos créditos de SANDRA SOARES DE MELLO, SANDRO SOUZA CARDOSO e de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (honorários contratuais e sucumbenciais), nos termos do art. 924, inciso II, do CPC. Expeçam-se alvarás de levantamento, na modalidade PIX (ID: 48202651). Após, intimem-se as partes para dizer se há pedido pendente de análise. Brasília, 5 de julho de 2023. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador